Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009530-18.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência (ID 14677559) admitiu o recurso extraordinário. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral no tocante à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 (dez) salários mínimos o teto pra expedição de requisição de pequeno valor às execuções em curso (RE 729.707/DF – Tema 792). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034